Tribunal: STF
Processo: ARE 869545
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Processo administrativo tributário. Ausência de intimação. Reexame de fatos e provas. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371, Tema 660. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.